Tribunal: TJMT
Processo: 0003585-67.2011.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003585-67.2011.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO SEGIRLANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.062.323-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLITO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BARBOSA DE FRANCA - CPF: 027.525.741-00 (ASSISTENTE), UANDERSON ABNER DE SOUZA - CPF: 055.677.281-40 (ASSISTENTE), FRANCISCO SEGIRLANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.062.323-08 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA CONFIGURADA – SÚMULA 545 DO STJ – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO LETAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “
d
”, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ, REsp 1.972.098-SC).

O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do
iter criminis
percorrido.

Percorrido integralmente o
iter criminis
e detectado o resultado quase letal, aplicável à espécie a redução mínima [1/3] da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
Francisco Segirlane Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal que, após deliberação do Júri Popular, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto – Id. 143778931.

Nas razões recursais, o réu, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugna pela retificação da pena aplicada, a fim de que o percentual de redução pela tentativa ultrapasse o mínimo legal, haja vista a menor extensão do
iter criminis
percorrido – Id. 143778936.

Por outro lado, o Ministério Público sustenta que a confissão qualificada não serve para atenuar a pena, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da benesse – Id. 149168153.

Contrarrazões adversas pelo MP [Id. 143778940] e defesa [Id. 151733687], ambas pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos, para que seja mantida intacta a sentença recorrida – Id. 152835170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra que:

“... em 18 de dezembro de 2011, por volta das 3h10min, na Praça Tamoios, centro, Jaciara, Francisco Sergilane Ferreira da Silva tentou ceifar a vida de Carlito da Silva, desferindo-lhe golpes de faca, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dele.

Restou apurado que, durante uma festa, autor e vítima se esbarraram.

Diante disso, o denunciado deu uma facada na barriga da vítima. Ela saiu correndo e Francisco correu atrás dela com a faca. O indiciado alcançou Carlito e deu outra facada no ombro deste.

A vítima ficou caída e o denunciado fugiu do local.

O crime não se consumou porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico necessário.

O motivo do delito foi fútil pois em decorrência de um esbarrão na festa...”
– Id. 143778825.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o réu foi condenado por violação ao disposto no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP.

Nesta instância recursal, MP e defesa se insurgiram, o primeiro contra o tópico da sentença que reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do réu. Este, por sua vez, entende que a fração adotada pela tentativa não se mostra condizente com a causa, devendo ultrapassar o mínimo de 1/3.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pelas partes, limitando-se os recursos à análise da dosimetria.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 anos de reclusão [CP, art. 121,
caput
].

No caso, ao contrário do que sustenta o MP, mostra-se escorreito o reconhecimento da confissão espontânea na sentença, que guarda sintonia com o entendimento sumulado pelo STJ, o qual dispõe em seu enunciado de n. 545 que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial,
qualificada
ou retratada em juízo,
“independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória”
(STJ. 5a Turma. REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.6.2022 (Info 741).

Assim, embora o réu tenha sustentado a tese de legítima defesa, não é possível desmerecer sua confissão, quando esta efetivamente contribuiu para a elucidação dos fatos.

Noutro giro, também não merece guarida o pleito defensivo de redução pela tentativa em fração superior ao mínimo legal de 1/3 [CP, art. 14, inciso II].

Ao adotar o percentual mínimo, justificou o sentenciante o seguinte:

“...Verifica-se que no presente caso o réu golpeou a vítima em área vital de seu corpo (abdômen) que, em decorrência da gravidade e seriedade da lesão provocada, o ofendido foi transferido para o Hospital Regional de Rondonópolis para ser submetido a uma cirurgia de urgência, uma vez que necessitou ser constituído parte de seu intestino grosso, conforme relatou a própria vítima em Juízo, logo, considerando o iter criminis percorrido, somado à lesão concreta ao bem jurídico tutelado, entendo que a pena deve ser diminuída de seu mínimo legal, razão pela qual DIMINUO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão, que na ausência de causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise...”
– Id. 143778931, p. 4.

De fato, o critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do
iter criminis
percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime.

Conclui-se, pois, que o
iter criminis
foi integralmente percorrido pelo réu ao atingir a vítima com uma facada no abdômen, a qual teve que ser submetida a cirurgia, razão pela qual a redução na fração mínima está devidamente justificada na hipótese e deve ser mantida.

Desse modo, irretocável a dosimetria aplicada pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço das presentes apelações e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023